Tribunal: STF
Processo: RE 369181
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, bem como a legislação infraconstitucional na qual o Tribunal fundamentou a decisão, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.